Tribunal: TJSP
Processo: 1002984-43.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
MONITÓRIA. Cheques prescritos endossados. Título dotado de autonomia e independência. Descumprimento contratual. Alegação que não pode ser oposta a terceiro, cuja boa-fé se presume e não foi elidida. Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. Emitente que não nega a emissão dos títulos e não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito

Ementa:
MONITÓRIA. Cheques prescritos endossados. Título dotado de autonomia e independência. Descumprimento contratual. Alegação que não pode ser oposta a terceiro, cuja boa-fé se presume e não foi elidida. Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. Emitente que não nega a emissão dos títulos e não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Ônus que lhe competia. Sentença de procedência dos embargos monitórios, fundada na ausência de prova, pelo endossatário, da entrega dos produtos. Inadmissibilidade. Causa subjacente. Desnecessidade de indicação. Exigência apenas de apresentação de documento do qual se extraia a obrigação de pagamento. Inteligência da Súmula 531 do C. STJ. Embargos monitórios improcedentes. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.